Tribunal: TJDFT
Processo: 0761598-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO. NATUREZA CONTRATUAL. CONSECUTÁRIO DA MORA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de despesas condominiais, condenando a ré ao pagamento das taxas em atraso e afastando o pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios convencionais previstos na convenção condominial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 8189994). Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Na origem, a Associação de Moradores ajuizou ação de cobrança de despesas condominiais em desfavor da ré, alegando que a requerida era titular dos direitos sobre o imóvel de no 24 e deixou de adimplir, por vários meses, as taxas ordinárias fixadas em assembleia. Afirmou que o condomínio foi instituído para prestação de serviços de conservação, limpeza e manutenção das áreas comuns, em loteamento de acesso controlado, e que a inadimplência compromete o custeio dos serviços comuns, gerando enriquecimento sem causa da condômina inadimplente. Destacou que a convenção condominial estabelece vencimento das cotas no dia 15 de cada mês, com multa de 2%, juros de 1% ao mês, correção monetária desde o vencimento e honorários de advogado de 20% em caso de mora (art. 16 da convenção). Apontou que, apesar de regularmente convocada e representada por síndica eleita, a ré permaneceu inadimplente, mesmo após tentativas de cobrança. Com base na planilha de débitos e atas de assembleia, requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.289,79, acrescido das cotas vincendas até o efetivo pagamento, bem como dos encargos convencionais de multa, juros, correção e honorários contratuais.
4. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustentou que a sentença, embora correta ao reconhecer o débito condominial, incorreu em equívoco ao afastar a exigibilidade dos honorários advocatícios convencionais de 20% previstos na convenção condominial. Argumentou que não buscava honorários sucumbenciais, mas apenas a verba contratual deliberada e aprovada em assembleia geral, que vincula todos os condôminos e visa ressarcir o condomínio pelos custos da cobrança decorrentes da mora. Ressaltou que o inadimplemento da recorrida impôs a necessidade de contratação de advogado, não sendo razoável transferir o ônus aos condôminos adimplentes. Pontuou que a convenção prevê expressamente a incidência de honorários de 20% sobre o valor do débito em caso de cobrança, e que tal previsão encontra respaldo nos arts. 389, 395 e 1.319 do Código Civil. Destacou que a distinção entre honorários sucumbenciais, regulados pelo art. 55 da Lei 9.099/95, e honorários convencionais de natureza contratual afasta o óbice utilizado na sentença. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e incluir, na condenação, o pagamento de honorários contratuais no percentual de 20% sobre o valor total do débito condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão refere-se à exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios de 20%, previstos na convenção condominial e aprovados em assembleia, cumulativamente com os encargos legais incidentes sobre o débito de taxas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As despesas condominiais decorrem de obrigação de natureza propter rem, vinculada ao imóvel, impondo ao condômino o dever de contribuir para as despesas comuns na forma do art. 1.336, I, do Código Civil, independentemente de sua efetiva fruição das áreas comuns. Nos autos, a existência e a exigibilidade do débito principal foram adequadamente reconhecidas pelo juízo de origem, com base na planilha de cálculo (ID 81899971), na convenção condominial e nas atas de assembleia, não havendo insurgência específica da recorrida, que permaneceu revel.
7. A convenção de condomínio, aprovada em assembleia de condôminos, tem natureza de estatuto que rege a relação entre os condôminos e a administração condominial, vinculando todos aqueles que aderem ao condomínio, inclusive os adquirentes posteriores das unidades. No caso dos autos, a convenção condominial (ID 81899959, p.16 ) estabelece que, em caso de inadimplemento das taxas, incidirão, além de multa e juros, honorários de cobrança no percentual de 20% sobre o valor devido, assumindo a recorrida, ao adquirir a unidade, a sujeição a tais regras.
8. O Código Civil, em seus arts. 389 e 395, reconhece que o devedor responde, em caso de inadimplemento ou mora, por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários de advogado, como consectários do descumprimento da obrigação. Nesse contexto, os honorários convencionais previstos na convenção condominial assumem natureza contratual e de reparação do prejuízo suportado pelo credor, decorrente da necessidade de contratação de advogado para a cobrança do débito, não se confundindo com a verba sucumbencial fixada judicialmente.
9. Os honorários previstos na convenção de condomínio possuem natureza contratual e característica de consectário da mora, sendo devidos em razão do atraso no pagamento da obrigação condominial, não se confundindo com os honorários de sucumbência, de natureza legal. Inexiste lógica em afastar a incidência dos honorários convencionais na via judicial, pois não seria razoável permitir que o devedor pague menos ao ser demandado em juízo do que pagaria se quitasse o débito na esfera extrajudicial, em afronta ao princípio da boa-fé e ao equilíbrio das relações condominiais.
10. À luz desse entendimento, mostra-se legítima a cláusula convencional que impõe ao condômino inadimplente o pagamento de honorários de cobrança de 20% sobre o débito, como consequência jurídica do inadimplemento, aprovada em assembleia e aplicável de forma uniforme a todos os condôminos. Essa previsão não invade a competência do juiz para fixar honorários sucumbenciais nem viola a disciplina do art. 55 da Lei 9.099/95, pois trata de obrigação contratual autônoma, que pode ser cumulada com eventual verba sucumbencial, ainda que esta, na primeira instância dos Juizados, seja em regra afastada.
11. Diante disso, reconhece-se a exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios convencionais previstos na convenção condominial da recorrente, no percentual de 20% sobre o valor do débito condominial, incidentes tanto sobre as parcelas vencidas quanto sobre aquelas que se vencerem no curso do processo, em consonância com o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, já aplicado na sentença quanto às taxas ordinárias. Impõe-se, assim, a reforma parcial da sentença para incluir tal encargo na condenação, mantidos os demais termos do decisum de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para incluir na condenação os honorários advocatícios previstos na convenção condominial (ID 236828122, art. 16), no percentual de 20% sobre o débito condominial devido pela recorrida.
13. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência nesta instância, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.